Tribunal: STF
Processo: RE 449671
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EMBARGOS PREMATUROS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a simples notícia do julgamento não fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, de forma que o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido é prematuro, a menos que seja posteriormente ratificado. 




II – Agravo regimental improvido.